Tribunal: TJDFT
Processo: 0748196-42.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0748196-42.2020.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ESPOLIO DE JORGE GOUVEA DO NASCIMENTO D E S P A C H O À Secretaria da 6a Turma Cível, para que anote a existência de pedido de sustentação oral (id 24228981), nos termos do artigo 12, §3o, da Portaria Conjunta no 52, de 08/05/2020, deste e. TJDFT. Brasília, D.F., 20 de março de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator